Tribunal: TJDFT
Processo: 0725630-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. REAJUSTE. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA COMO MEIO DE EXECUÇÃO DO CRIME. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É amplamente admitido pela jurisprudência dominante o deslocamento de causa de aumento de pena, diante do concurso existente entre elas.
2. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ no Tema no 585, sob a sistemática dos recursos repetitivos, deve ser reconhecida a preponderância da reincidência múltipla sobre a confissão espontânea, aplicando-se a compensação proporcional entre ambas para majorar a pena-base em 1/12 (um duodécimo) de seu valor.
3. Incide a causa de aumento de pena referente à restrição de liberdade da vítima, prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, quando os agentes mantêm a vítima sob o seu poder concomitantemente ao roubo do veículo automotor e como meio de execução da infração penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.